Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708585-47.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE HENRIQUE ROCHA DA SILVA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator